Tribunal: STF
Processo: HC 269198
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.037.503/SP, nos termos da seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. FUGA DO RÉU. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS MAIS BRANDAS. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu de habeas corpus recebidos como agravo regimental. O réu, ora agravante, teve sua prisão preventiva decretada em 2008 pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima.
2. O agravante permaneceu em local incerto e não sabido até julho de 2025, quando se apresentou espontaneamente ao juízo e requereu a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, pedido que foi indeferido em razão da gravidade do crime, da periculosidade do agente, da inalteração do quadro fático e do risco de evasão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante, decretada em 2008 e mantida até o momento, deve ser revogada ou substituída por medidas cautelares diversas, considerando a alegação de contradição e omissão na decisão agravada, bem como a ausência de contemporaneidade dos fatos que justifiquem a sua manutenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva é medida excepcional, sendo admissível apenas quando demonstrada sua imprescindibilidade para a preservação da ordem pública, garantia da instrução criminal ou eficácia da aplicação da lei penal, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal.
5. A apresentação voluntária do agravante após anos foragido não afasta o risco concreto de evasão, especialmente considerando que permaneceu em local incerto e não sabido por longo período, inviabilizando a tramitação regular do processo.
6. A gravidade do crime, a periculosidade do agente e a ausência de mudança significativa na situação fática justificam a manutenção da prisão preventiva, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas.
7. A contemporaneidade da prisão preventiva não é analisada pelo tempo decorrido entre os fatos e a captura, mas pela suficiência dos fundamentos presentes no momento da decretação e manutenção da medida.
8. A jurisprudência do STF e do STJ considera a fuga como fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, não sendo possível alegar ausência de contemporaneidade enquanto a custódia não tiver sido cumprida.
9. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas, especialmente diante da gravidade do crime e do risco de fuga.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental desprovido (doc. 9, p. 1).

Neste habeas corpus, a defesa sustenta:

Com o devido respeito, a decisão recorrida limita-se a reiterar, de forma genérica, os fundamentos já adotados pelo juízo de primeiro grau, quais sejam: a gravidade do delito e uma suposta evasão.
2.1- Verifica-se que a prisão preventiva foi decretada há mais de 17 anos, com base em fatos ocorridos em 2005 e o Paciente, por sua vez, jamais foi citado pessoalmente e não teve ciência da ação penal, tomando conhecimento da ação penal anos depois, e imediatamente apresentou-se voluntariamente em juízo, manifestando sua intenção de exercer plenamente a defesa, produzir provas e se submeter ao contraditório.
É preciso distinguir a mera não localização do acusado da fuga deliberada. A ausência de citação pessoal não autoriza presumir, automaticamente, intenção de evasão, especialmente quando não há prova de que o réu tivesse ciência formal da existência da ação penal.
2.2- No caso concreto, além da ausência de contemporaneidade do decreto prisional, não há também qualquer elemento objetivo que indique risco atual decorrente da liberdade do Paciente.
Não se apontou tentativa de obstrução da instrução, ameaça a testemunhas, tentativa de destruir provas, reiteração delitiva recente ou descumprimento de ordem judicial. Pelo contrário, o Paciente vem colaborando com a justiça, apresentou-se espontaneamente em juízo tão logo teve ciência da ação penal, constituiu defensor e requereu o regular prosseguimento do feito.
A mera afirmação de que os fundamentos “permanecem” não supre a exigência legal de demonstração de fatos concretos e contemporâneos que justifiquem a custódia, nos termos do art. 315, §1º, do CPP (doc. 1, p. 3).

Ao final, requer:

[...] a concessão liminar da ordem para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, até o julgamento definitivo do recurso, visto que estão presentes os requisitos da liminar. O fumus boni iuris está presente na ausência de fundamentos concretos e contemporâneos que justifiquem a custódia. O periculum in mora decorre da manutenção de prisão decretada há mais de 17 anos, sem risco atual demonstrado.
No mérito, requer a concessão definitiva do habeas corpus para revogar a prisão preventiva, ou, subsidiariamente, substituí-la por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP (doc. 1, p. 3).

É o relatório. Decido.

O art. 312 do Código de Processo Penal — CPP dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a segregação cautelar do paciente pelos seguintes fundamentos:

Em respeito aos princípios da fungibilidade e economia processual, recebo os presentes embargos como agravo regimental.
A irresignação não prospera.
A prisão preventiva reveste-se de caráter excepcional, sendo admissível apenas quando devidamente demonstrada sua imprescindibilidade para a preservação da ordem pública, a garantia da regularidade da instrução criminal ou a asseguração da eficácia da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP, extraindo-se da decisão que a decretou (fls. 30-32):
[...] Inobstante o réu tenha se apresentado espontaneamente após anos foragido, tal fato não é suficiente para afastar a necessidade da medida. A apresentação voluntária não elide o risco concreto de evasão, especialmente porque o réu permaneceu em local incerto e não sabido por longo período, obrigando a citação por edital e inviabilizando a regular tramitação do feito.
Ademais, não há nos autos qualquer elemento que demonstre mudança significativa na situação fática que justifique a revogação da prisão. E, ainda, a simples passagem do tempo não descaracteriza, por si só, os fundamentos da prisão cautelar, especialmente quando se trata de crime grave e quando o réu contribuiu para a paralisação processual ao permanecer em local ignorado.
[...]
Cumpre destacar que a prisão foi devidamente motivada à época, assim, presentes o fumus comissi delicti, consistente no juízo de certeza acerca da materialidade e existência de indícios de autoria, e o periculum libertatis, evidenciado pelo modus operandi na prática do crime, é de ser mantida a custódia cautelar.
Em face de tal quadro, nenhuma das medidas cautelares do CPP se afigura suficiente, sendo de rigor a ordem de prisão em desfavor do acusado, uma vez que tais medidas são insuficientes diante da gravidade do crime imputado e da conduta do réu, que permaneceu por anos em local incerto, frustrando a citação e atrasando o processo. A prisão cautelar, portanto, continua sendo a única medida eficaz e proporcional para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.[...]
Como externado na decisão ora agravada, caracterizada a idoneidade do decreto prisional, haja vista o não comparecimento do réu, ora agravante, para se apresentar no processo em que é acusado da prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima, tendo permanecido em local incerto e não sabido até julho de 2025, prejudicando, assim, o curso processual.
Logo, a fuga prolongada justifica a custódia cautelar, uma vez que indica a intenção do agente de se furtar à aplicação da lei penal, o que por si só legitima a medida em apreço, sendo que a contemporaneidade não é analisada pelo tempo decorrido entre os fatos e a captura, mas pela suficiência dos fundamentos presentes no momento da decretação (e manutenção) da medida, pois, como dito, o agravante só se apresentou ao Juízo em julho de 2025, e sua prisão foi decretada no ano de 2008.
"A jurisprudência do STF e do STJ considera a fuga como fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, não sendo possível alegar ausência de contemporaneidade enquanto a custódia não tiver sido cumprida." (AgRg no RHC n. 203.021/MT, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025).
Ademais, o comparecimento espontâneo do acusado, por si só, não é motivo suficiente para a revogação da segregação cautelar se presentes seus requisitos. Nesse sentido: AgRg no HC n. 780.334/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.
Por fim, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para substituir a prisão processual por medidas mais brandas (art. 319 - CPP), mormente diante da gravidade do crime e do risco de fuga.
"A tentativa de fuga e a localização incerta do recorrente reforçam a necessidade da prisão preventiva, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão, que se mostrariam insuficientes para acautelar a ordem pública." (RHC n. 184.199/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 12/12/2024).
Diante do exposto, recebo os presentes embargos como agravo regimental, ao qual nego provimento (doc. 9, pp. 2-3 — grifos meus e no original).

A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal — STF, no sentido de que a gravidade in concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal. 

Confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DE ROUBO MAJORADO. MODUS OPERANDI DO ACUSADO A REVELAR SUA PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.
I – A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal - STF, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública.
II – O acórdão impugnado limitou-se mencionar as circunstâncias da prisão do paciente que já haviam sido referidas pelas instâncias ordinária, sem adicionar ou reforçar fundamentos, o que afasta a alegação de reformatio in pejus por parte do STJ.
III – A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.598 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024).

Agravo regimental no habeas corpus. Deficiência da instrução. Processo penal. Artigo 157, § 2.º-A, I, do Código Penal. Prisão preventiva. Gravidade concreta da infração (roubo em concurso de agentes com emprego de arma de fogo). Custódia justificada pelo modus operandi e pela garantia da ordem pública. Agravo regimental não provido.
1. Consoante a reiterada jurisprudência da Corte, ‘constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo’ (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09).
2. A conclusão adotada pelas instâncias ordinárias está alinhada com o entendimento jurisprudencial da Corte de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada por seu modus operandi, constituem justificativa idônea para a decretação de sua custódia preventiva. Precedentes.
3. Regimental não provido (HC 202.518 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6/10/2021).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA, JUSRIPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. As instâncias de origem estão alinhadas à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 178.665 AgR/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25/5/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.
2. Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.
3. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 183.063 AgR/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 8/6/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. REMISSÃO ÀS PREMISSAS DA DECISÃO CONSTRITIVA ORIGINÁRIA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes.
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a técnica fundamentação per relationem não viola o art. 93, inc. IX, da Constituição da República.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 210.700 AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9/9/2022).

Além disso, conforme consignado pelas instâncias antecedentes, compreendo que a circunstância de o paciente ter permanecido foragido por mais de 17 anos, desde o início das investigações até o ano de 2025, revela-se apta a justificar a manutenção da segregação cautelar.

Para ilustrar essa assertiva, aponto os seguintes julgados: HC 239.314 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024; RHC 246.919 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 27/11/2024; HC 210.039 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/3/2022; HC 106.438/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25/3/2011; HC 225.817 ED/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14/8/2023; e HC 226.340 AgR/MG, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18/10/2023.

Por fim, no que concerne à alegação de ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, entendo que a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir de um episódio específico, como sustenta a defesa, sobretudo diante da notícia de que o acusado permaneceu foragido por longo período, obstruindo sobremaneira o curso da instrução criminal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, IV, COMBINADO COM O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Na linha da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte, a circunstância de o paciente encontrar-se foragido desde a prática do crime (razões do recurso em sentido estrito do MP), em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes.
II – No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, lembrar que a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir de um episódio específico, como acredita a defesa. Sobretudo a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de o acusado furtar-se à aplicação da lei penal, como no caso, em que o paciente fugiu logo depois de praticar o crime, e assim permaneceu mesmo quando foi beneficiado com outras cautelares alternativas. Precedentes.
III – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código de Processual Penal, qual seja, para garantir aplicação da lei penal, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.
IV – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.023 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.
[...]
2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.
3. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.
4. O fato de o paciente permanecer foragido - por 19 anos - constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a manutenção da preventiva. Precedentes.
[...]
6. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.
[...]
8. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 209.107 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28/1/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211.659 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23/3/2022).

Dessa forma, assento que a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em pelo menos um dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, qual seja, a garantia da ordem pública.

Com efeito, não é adequado nem suficiente fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.

Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator